Tribunal: TJBA
Processo: 8167223-52.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8167223-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUCAS GLEISSON SANTOS ARCANJO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 157, §2º, II E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. CRIME DE RESISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E
PERICULUM LIBERTATIS
.
PRIMARIEADE DO ACUSADO.
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com o objetivo de impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, por meio da qual restou indeferido pedido formulado pelo
Parquet
, no sentido de que fosse decretada a prisão preventiva do acusado, sendo determinada a suspensão temporária do CPF do denunciado, até o seu comparecimento em Juízo e atualização do seu endereço e dados eletrônicos.

2. Consta da denúncia que, no dia 07 de maio de 2020, por volta das 19h45, na Avenida Jorge Amado, nas proximidades do Posto de Combustível da marca SHELL, nesta Capital, o denunciado, acompanhado de terceiro envolvido, em comunhão de desígnios e propósitos previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, subtraíram o veículo da marca Chevrolet, modelo GM/ONIX, cor vermelha, Placa Policial QPE-0571, chassi 9BGKL48U0KB137082, Renavam 01165877578, ano 2018/2019, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira, de propriedade da vítima.

3. A insurgência é precipuamente motivada pelo fato de o recorrido, citado por edital, não ter respondido ao chamado da Justiça, tampouco por intermédio da constituição de defensor, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, conforme Decisão proferida pela Juízo
a quo
. Diante de tal cenário, na perspectiva do recorrente, por força do art. 366, do Código Penal, seria impositiva a decretação da prisão preventiva

4. Ressalvada a circunstância de o acusado se encontrar em lugar não conhecido – o que, frise-se, impõe ao Estado, com seu aparato investigativo, localizar – todos os demais elementos apontam para a ausência de necessidade/adequação da custódia cautelar: não há contemporaneidade ou modificação no quadro fático e não há
periculum libertatis,
sendo, inclusive, o acusado considerado primário, não existindo sequer ação penal em curso em seu desfavor.

5. Forçoso reconhecer que, sobretudo em decorrência da natureza excepcionalíssima que marca a prisão preventiva, conforme orientação consignada em diversos provimentos e decisões das Cortes Superiores e do Conselho Nacional de Justiça, não se vislumbra, ao menos neste momento procedimental, lastro jurídico para a segregação pretendida, pelo que se mantém hígida a decisão objurgada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

8167223-52.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
Recorrid
o
LUCAS GLEISSON SANTOS ARCANJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento
nos exatos termos do voto condutor.